Tribunal: TJBA
Processo: 0012676-16.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012676-16.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CHOPERIA BAR E RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

BM

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL.
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS.

PESSOA JURÍDICA.

INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS.
JUROS E CAPITALIZAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional proposta por pessoa jurídica em face de instituição financeira, ante a não aplicação do CDC, a atribuição do ônus probatório à autora e a insuficiência de prova diante da ausência dos instrumentos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se incide o CDC à relação bancária firmada por pessoa jurídica e, por consequência, se é cabível a inversão do ônus da prova; (iii) saber se restaram comprovadas abusividades relativas a juros remuneratórios e capitalização sem a juntada dos contratos.

III. Razões de decidir

3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

4. A contratação de mútuos bancários destinados ao incremento da atividade empresarial afasta a condição de destinatário final, não demonstrada vulnerabilidade apta a autorizar a incidência do CDC.

5. Mantida a regra do ônus da prova do art. 373, I, do CPC, incumbe à autora instruir o feito com os contratos ou demonstrar, de forma suficiente, as alegadas ilegalidades, o que não ocorreu.

6. A ausência dos instrumentos contratuais inviabiliza a análise da pactuação de capitalização e a aferição da abusividade das taxas, não comprovado que os juros superem de forma relevante a média de mercado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Não se aplica o CDC aos contratos bancários firmados por pessoa jurídica para fomento de sua atividade empresarial, ausente prova de vulnerabilidade, competindo à autora o ônus de comprovar as alegadas abusividades, o que não se satisfaz sem a juntada dos instrumentos contratuais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, entendimento sobre juros remuneratórios e capitalização com pactuação expressa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA